Tribunal: TJPA
Processo: 0808167-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808167-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: DENISON OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL ULTERIOR QUE NÃO ENFRENTA, AINDA QUE SUPERFICIALMENTE, AS TESES DEFENSIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais, a decisão que confirma o recebimento da denúncia, “embora dispense fundamentação exauriente, é necessário que examine, ainda que de forma sucinta e moderada, a presença de pressupostos processuais, as condições da ação penal, a existência de justa causa e as teses arguidas pela defesa em sede de resposta a acusação”, máxime considerando que a “decisão que analisa a resposta à acusação [é] relevante para a consubstanciação dos direitos fundamentais do acusado”, sendo certo que sua motivação é imprescindível para “assegurar a legitimidade, imparcialidade e qualidade da prestação jurisdicional, em observância ao artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil” (TJSP, HC n. 2202900-69.2022.8.26.0000, relator Desembargador J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, DJe 02/12/2022).

2.
In casu
, a despeito de receber a peça acusatória e determinar a citação do acusado nos termos do art. 396 do CPP, a autoridade coatora deixou de examinar os argumentos engendrados na resposta à acusação na qual o paciente requereu a rejeição da denúncia aos ditames do art. 395, I e III do CPP, limitando-se a designar a audiência de instrução de julgamento, sem qualquer consideração acerca das teses defensivas, em contrariedade à diretriz jurisprudencial advinda do c. STJ no sentido de que “incumbe ao magistrado enfrentar questões processuais relevantes e urgentes ao confirmar o aceite da exordial acusatória” (RHC n. 81.906/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 4/10/2017).

3. Inexiste preclusão
pro judicato
para aferição de temas referentes às condições da ação e pressupostos processuais, permitindo-se que o magistrado reconsidere a decisão de recebimento da denúncia à vista da presença de causa encartada no art. 395 do CPP.

4. Ordem conhecida e concedida para determinar que a autoridade coatora examine os argumentos desenvolvidos pela defesa do paciente em sede de resposta à acusação, sem prejuízo de eventuais diligências já adotadas no curso da tramitação processual.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 22/08/2023 a 24/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DENISON OLIVEIRA DE SOUZA
contra ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA nos autos da ação penal n. 0800237-85.2022.8.14.0059, na qual o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime encartado no art. 217-A do Código Penal.

Em inicial, a impetrante aponta, em razões fáticas e jurídicas, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do
decisum
que designou audiência de instrução e julgamento sem apreciação das teses apresentadas pela defesa na resposta à acusação, circunstância ensejadora de nulidade processual. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela anulação do referido pronunciamento jurisdicional, de modo que seja determinado ao juízo impetrado que profira outra decisão apreciando as teses defensivas.

A liminar foi indeferida diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 14211950).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos subjacentes (ID n. 14369161).

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
não conhecimento
da impetração (ID n. 14454828).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita, não pairam dúvidas de que o manejo desta ação constitucional também se afigura viável para o exame de questões afetas ao recebimento de denúncia em que se aponte o cometimento de crime punido com pena privativa de liberdade, porquanto, “
em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da peça acusatória. Se não há recurso contra decisão de recebimento da peça acusatória, não se pode perder de vista que a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. atual. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1409). Sendo assim,
conheço
da ordem impetrada e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, apesar de a exordial qualificar o
habeas corpus
como trancativo da ação penal, verifica-se que o objetivo desta ação mandamental é tão somente o de determinar que a autoridade coatora aprecie as teses defensivas expendidas na resposta à acusação. Nesse particular, a impetrante alega que tal providência foi ignorada pelo juízo impetrado, o qual, após o oferecimento da peça defensiva, cingiu-se a designar audiência de instrução e julgamento, violando, assim, o quanto disposto no art. 93, IX, da Constituição Brasileira.

A esse propósito, destaco que o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais chancela a compreensão de que
a decisão que confirma o recebimento da denúncia, “embora dispense fundamentação exauriente, é necessário que examine, ainda que de forma sucinta e moderada, a presença de pressupostos processuais, as condições da ação penal, a existência de justa causa e as teses arguidas pela defesa em sede de resposta a acusação”,
máxime considerando que a “decisão que analisa a resposta à acusação [
é
] relevante para a consubstanciação dos direitos fundamentais do acusado”, sendo certo que sua motivação é imprescindível para “assegurar a legitimidade, imparcialidade e qualidade da prestação jurisdicional, em observância ao artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil” (TJSP,
HC n. 2202900-69.2022.8.26.0000
, relator Desembargador J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, DJe 02/12/2022, cf.
https://bit.ly/3YDIdlj
).

In casu
, verifico que a despeito de receber a denúncia e determinar a citação do acusado nos termos do art. 396 do CPP (ID n. 14203722 - Pág. 15), a autoridade coatora deixou de examinar os argumentos engendrados na resposta à acusação na qual o paciente requereu a rejeição da denúncia aos ditames do art. 395, I e III do CPP (ID n. 14203722 - Pág. 27). Com efeito, o pronunciamento jurisdicional subsequente limitou-se a designar a audiência de instrução de julgamento, sem qualquer consideração acerca das teses defensivas (ID n. 14203722 – Pág. 29), em contrariedade à diretriz jurisprudencial advinda do c. STJ no sentido de que “
incumbe ao magistrado enfrentar questões processuais relevantes e urgentes ao confirmar o aceite da exordial acusatória
” (
RHC n. 81.906/MG,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 4/10/2017, cf.
https://bit.ly/3OPlWwq
; No mesmo sentido:
RHC n. 61.340/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022, cf.
https://bit.ly/3YFACCw
).

Nessa linha intelectiva, o manifesto constrangimento ilegal verificado na hipótese merece pronta correção por parte do juízo impetrado, sem prejuízo das diligências instrutórias já adotadas no curso da tramitação processual, máxime porque “
as condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de ordem pública que pode conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Não há vinculação do juiz com a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato imutável ou não passível de reforma
" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5ª ed. rev., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017, p. 617. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp n. 1.734.084/MT
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/8/2018, cf.
https://bit.ly/3KP6ZsW
).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem, para determinar que a autoridade coatora examine os argumentos desenvolvidos pela defesa do paciente em sede de resposta à acusação apresentada sob o ID n. 91001202 nos autos da Ação Penal n. 0800237-85.2022.8.14.0059, sem prejuízo dos atos instrutórios praticados no curso da tramitação processual.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023